Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714430-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE TEODORO RAMOS OGAWA, WALDOMIRO OGAWA SILVA AGRAVADO: WILMAR OGAWA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLUCE TEODORO RAMOS OGAWA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de reintegração de posse no 0719406-07.2022.8.07.0007 , deferiu a gratuidade de justiça ao agravado/réu, nos seguintes termos (ID 152586312 do processo originário): “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por MARLUCE TEODORO RAMOS OGAWA e WALDOMIRO OGAWA SILVA em desfavor de VILMAR OGAWA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que alugava o imóvel de matrícula 11.777 e, após o término do contrato com a saída do locatário, o réu invadiu o imóvel sem a autorização dos autores e ocupou de forma irregular. Portanto, pugna pela concessão de liminar de reintegração de posse. No mérito, pugna peala confirmação dos efeitos da tutela. O pedido liminar foi indeferido, uma vez que o autores reconhecem que o réu ocupa o imóvel há mais de um ano e dia e não se trata de posse nova. Citado, o réu ofertou contestação (id. 148556319), na qual alega inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Sustenta que os autores se apoderaram do imóvel da falecida, sua genitora e do autor. Argumenta que não existe nenhum vínculo do autor com o imóvel, pois é de propriedade da Sra. Setsu Ogawa da Silva, que cedeu moradia ao requerido. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (id. 150033529), a parte autora impugna a concessão de justiça gratuita ao réu e rechaça as preliminares. Esclarece que 50% do imóvel lhes pertence e 50% pertence à Sra. Setsu, que possui uma casa no mesmo lote. Por fim, reitera os termos da inicial. A parte ré requereu a produção de prova testemunhal e a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Primeiramente analiso as preliminares suscitadas. No que tange à preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, visto que a exordial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste razão o réu, uma vez que é o atual ocupante do imóvel, sendo parte legítima para responder à presente demanda. Havendo impugnação da parte contrária à concessão da gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração. Com efeito, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, não trazendo o impugnante elementos que conduzam a entendimento diverso, pelo que deve ser rejeitada a impugnação ofertada. Portanto, REJEITO a preliminar e a impugnação e defiro os benefícios da justiça gratuita ao réu. Anote-se. Na falta de qualquer outra questão processual a ser dirimida, DECLARO SANEADO o feito. A parte ré afirmou em contestação que a Sra Setsu, sua genitora e do autor, é proprietária do imóvel, e lhe concedeu o direito de moradia. O autor esclareceu que 50% do imóvel pertence e a outra metade pertence a Sra Setsu. Considerando que se trata da relação entre irmãos e genitora e que existe um processo de prestação de contas da Sra. Setsu contra os autores, entendo que há controvérsia entre as partes se havia autorização ou não para que o réu residisse no imóvel. O ônus da prova é do réu, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, ao qual cabe provar a sua alegação. Defiro o pedido de produção de prova testemunhal. Intimem-se as partes para que apresentem os róis de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento. Ficam as partes cientes do previsto no caput do art. 455 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 45832929), a agravante afirma, em síntese, que o agravado não comprovou a necessidade da justiça gratuita. Argumenta que o agravado possui rendimentos no valor de R$ 9.932,00. Assim, postula a revogação da gratuidade de justiça concedida ao réu. Por fim, requer que o provimento do recurso para revogar a concessão da gratuidade de justiça concedida ao agravado. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo deferiu a gratuidade ao agravado. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que somente é admissível recurso da decisão que indefere ou revoga os benefícios da justiça gratuita, hipótese diversa dos autos, no qual foi deferida a gratuidade ao agravado, conforme prevê o artigo 1.015, inciso V, do CPC. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (negritei) Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, não há qualquer urgência, sendo que a questão poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/15, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...). 3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acordão 986632, 20160020323444 AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data do julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora